Tribunal: TCU
Processo: 041.302/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 172/2022-TCU-Plenário Considerando trata-se de acompanhamento de desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal STS11, localizado no Complexo Portuário de Santos/SP, sob jurisdição da Santos Port Authority (SPA), voltado à movimentação e a armazenagem de granéis sólidos vegetais, especialmente soja, farelo de soja, milho e açúcar; Considerando que o processo é regido pela Instrução Normativa IN-TCU 81/2018, e que o escopo da análise compreendeu os seguintes aspectos: i) viabilidade técnica do arrendamento; ii) viabilidade econômico-financeira; e iii) adequação das minutas jurídicas (edital, contrato e ato justificatório) e dos procedimentos da audiência pública ao ordenamento jurídico e ao estudo de viabilidade; Considerando que não foram identificadas impropriedades ou irregularidades em relação aos aspectos acima, salvo no que diz respeito à análise de Capex ( Capital Expenditure ), cujos estudos não conseguiram comprovar adequadamente os valores adotados ou descrever com clareza os serviços que devem ser realizados para construção do pátio ferroviário, além de haver discrepância entre a data-base dos preços dos equipamentos obtidos no Sicport e a utilizada para reajustamento à data-base do estudo, tornando necessária revisão dos custos unitários e índices adotados no modelo e alimentando o EVTEA com a descrição desses elementos; Considerando, porém, que a unidade jurisdicionada comprometeu-se a publicar o edital do certame do arrendamento STS11 somente após revisão dos custos unitários adotados para fundação, reforço de aterro e superestrutura do pátio ferroviário e das data-base dos índices utilizados para reajustamento dos preços dos equipamentos, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos resultantes; Considerando que, dentro do escopo delimitado na presente análise, não foram detectadas outras irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório do arrendamento do terminal portuário STS11; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, 250, inc. I, e 258, inc. II, do Regimento Interno, c/c as disposições da Instrução Normativa-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar ao Ministério da Infraestrutura que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório do arrendamento do terminal portuário STS11, enviar ao Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários cópia deste acórdão e da instrução de mérito (peça 46) e autorizar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 041.302/2021-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Infraestrutura; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.